Tribunal: TJDFT
Processo: 0718292-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. pena-base. critério de aumento. interesse recursal. ausência. furto qualificado tentado. rompimento de obstáculo. materialidade e autoria. comprovação. recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
2. Fato relevante. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de aplicação do critério de exasperação de 1/6 da pena mínima por circunstância judicial desfavorável, porquanto tal parâmetro foi adotado na sentença impugnada.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a prova produzida é suficiente para amparar a condenação pelo crime de furto qualificado tentado.
III. Razões de Decidir
4. A existência de prova testemunhal firme, coerente e convergente, aliada à prisão em flagrante, à apreensão dos objetos utilizados na execução do delito e à prova pericial que atestou o rompimento de obstáculo, permite concluir pela suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime tipificado no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido e, na respectiva extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 4o, inciso I, e 14, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0000902-57.2019.8.07.0020, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18. 4.2024, DJe 29.4.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0706707-88.2025.8.07.0003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24.9.2025, DJe 6.10.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0709483-23.2023.8.07.0006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.8.2025, DJe 20.8.2025.